Tribunal: TJPA
Processo: 0818838-70.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818838-70.2023.8.14.0006

APELANTE: ALMIR CASTRO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS E FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO DE LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da desclassificação. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime de lesões corporais no âmbito familiar contra a mulher, não havendo que se falar desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato;

2.

Da dosimetria. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. Precedentes;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALMIR CASTRO FARIAS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, por ter incorrido na prática delitiva prevista no art. 129, §13º, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/06, determinando a suspensão da execução da pena pelo período de dois anos para o cumprimento das condições, a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a desclassificação do crime praticado de lesões corporais no âmbito familiar contra a mulher, para a contravenção penal de vias de fato, diante da insuficiência de provas e subsidiariamente, pleiteia pela reforma da dosimetria na segunda fase, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea fixando a pena base aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese, “
que no dia 03 de setembro de 2023, o investigado ALMIR CASTRO FARIAS ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, DALILA MACHADO DA COSTA, provocando as lesões descritas abaixo, fato ocorrido neste município nos moldes que expõe a seguir. A vítima relata que foi até o imóvel de seu ex-companheiro, ocasião em que ambos começaram a discutir e quando tentou sair da residência, foi impedida. Comunicou que o investigado lhe arremessou uma pedra, mas não a atingiu, logo após isso conseguiu sair do recinto e foi caminhando para sua casa. Quando estava chegando próximo a igreja Pentecostal Poder da Palavra, localizada no bairro do Curuçambá/PA, assustou-se com a presença do acusado que estava lhe perseguindo com uma faca. Dalila exprimiu que tentou correr, entretanto ele lhe alcançou e com o cabo da faca passou a bater em suas costas, em seguida com a parte da lâmina, feriu sua testa. A situação ganhou fim apenas quando ela passou a gritar. Amedrontada com o ocorrido, buscou ajuda de uma guarnição policial, onde dirigiram-se até a residência do agressor e o conduziu até a delegacia. Os policiais Militares relataram que por volta das 04h50min, a vítima chegou solicitando ajuda, no qual alegou que seu ex-companheiro a havia ferido com uma faca. Imediatamente a guarnição SDPM ALEXANDRE BETIEL FERREIRA ALVES, CLODOALDO LEITE DE SOUSA e GLADSON HENRIQUE COSTA MARTINS, se deslocaram até o endereço informado. No local, deram voz de prisão ao agressor. Intimado para prestar depoimento, o investigado confessou as agressões. (...)”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A defesa requereu a desclassificação do crime de lesões corporais no âmbito familiar contra a mulher para a contravenção penal de vias de fato diante insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

A materialidade e autoria do referido crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica restaram suficientemente comprovadas nos autos, no depoimento da vítima e da testemunha, que descreveram de maneira uníssona todo o desenrolar da ação delituosa, sendo seguras e categóricas em apontar o réu como o autor das agressões sofridas pela vítima. Há ainda foto da vítima anexada autos, Id 17620359, que evidencia a lesão sofrida pela vítima.

O apelante em juízo
exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Já
a vítima
DALILA MACHADO DA COSTA
, relatou que
:

“Foi na casa do acusado a noite e ficou um tempo lá, quando quis sair, ele não deixou. Ela mesmo assim saiu, o acusado a agrediu com um pau, mas ela foi embora assim mesmo. Quando estava chegando em sua casa, o acusado veio com uma faca e começou a lhe agredir. A faca estava de costas, tipo pranchada, ele estava dando nas costas dela. quando ela virou, foi que a faca pegou na testa dela. acha que o acusado apenas queria feri-la, “dar uma lição nela”. Que foi até a casa do acusado para conversar, pois até então eram amigos. O acusado pensou que ela ia dormir na casa dele, mas ela disse que iria sair. Foi quando ela saiu que ele começou a agredir. Não espera ele chegar com a faca. Quando o acusado apareceu, ele falou que era pra ela aprender a não o procurar mais nem ir na casa dele. Não houve discussão da parte dela.”

Vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas,

Assim, no tocante ao pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, constata-se pelas provas acostadas aos autos, a impossibilidade da referida desclassificação pleiteada pela defesa, pois restou configurado, de forma suficiente, o delito de violência doméstica cometido contra mulher, ocorrida no presente caso e tipificado no artigo 129, §13º, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/06.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo

por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal
, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão. Já na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, contudo, não há como ser aplicada, justificando sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime, isto é, em 01 (um) ano de reclusão, com regime inicial de cumprimento da pena no aberto.

Observa-se, portanto, que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a arguição da defesa, esta não merece prosperar uma vez que, de acordo com a jurisprudência pacífica e atual dos Tribunais Superiores e, inclusive, precedentes desta Eg. Corte de Justiça, a Súmula 231 do STJ encontra-se em pleno vigor, tendo, até mesmo, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, precedente recente de nossa Corte Superior,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ
. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de roubo (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP) em coautoria com os outros envolvidos. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP (menor participação) e pelo afastamento da utilização da arma de fogo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Precedentes. 3. No tocante à pena-base, ausente o interesse recursal, uma vez que esta fora fixada no mínimo legal. 4.
No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula n. 231/STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
. 5. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 6. No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ. 1.
A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". 3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.). (grifei).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/06/2024